Tribunal: TJSP
Processo: 3002414-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
Saúde – Tratamento – Responsabilidade solidária – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Fratura – Acidente – Cirurgia – Possibilidade:

– Cirurgia que se mostra emergencial, diante da prova de agravamento da doença ou deficiência

Ementa:
PROCESSO
Saúde – Tratamento – Responsabilidade solidária – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Fratura – Acidente – Cirurgia – Possibilidade:

– Cirurgia que se mostra emergencial, diante da prova de agravamento da doença ou deficiência física, deve observar a fila de espera na unidade de saúde, com prioridade estabelecida pelos médicos para os casos mais graves, mas com aceleração suficiente para atender inclusive o requerente em curto espaço de tempo a ser informado no processo.

PROCESSO
Fratura – Acidente – Cirurgia – Multa diária:

– A multa cominatória é devida somente se não cumprida a obrigação em prazo razoável, razão pela qual não é gravame nem punição, pois basta o cumprimento da decisão para evitá-la.